Tribunal: STJ
Processo: 0701120-98.2024.8.07.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214082 - DF(2025/0179289-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE MAURILIO DE ARRUDA CARVALHO
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
A. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
EXTRA PETIT
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, consignou que inexiste julgamento
.
extra petita
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55909012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: aab17400-8c65-4460-bce3-21c1094d06c5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214082 - DF(2025/0179289-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE MAURILIO DE ARRUDA CARVALHO
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
A. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
EXTRA PETIT
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, consignou que inexiste julgamento
.
extra petita
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE MAURILIO DE
ARRUDA CARVALHO para desafiar decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
761/764, em que não conheci do recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
Súmula 7 do STJ e divergência jurisprudencial prejudicada.
A parte agravante alega, em síntese, que não se trata de reexame de
fatos e provas.
Também sustenta que "a decisão monocrática deveria ter aplicado a
tese do Tema 1.300, distinguindo as modalidades de saque e distribuindo o ônus
probatório. Ao não fazê-lo, a decisão violou frontalmente o
III, do CPC,
art. 927,
impondo-se sua reforma" (e-STJ fl. 771).
Documento eletrônico VDA54678303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: f03062e2-6c7e-4a15-bb86-d7133e5da31d

Sem impugnação.

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, em suas razões, a parte
recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação do
do CPC, pois
art. 492
"os fundamentos adotados no julgamento não guardam relação com o cerne da causa de
pedir apresentada nos autos" (e-STJ fl. 671).
Aduziu, ainda, ofensa do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e do
II e § 1o, do CPC e defende a necessidade de incidência da
art. 373,
legislação consumerista, a aplicação da inversão do ônus probatório e a necessidade de
apresentação de provas pelo recorrido.
O Tribunal de origem, contudo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, afastou a
tese de ofensa ao princípio da adstrição e apresentou o seguinte argumento:
Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve
resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não
decida além do que foi pedido pelas partes (
) nem aquém (
ultra petita
citra
), tampouco fora do objeto da ação (
), sob pena de nulidade
petita
extra petita
do ato decisório.
No caso, todavia, diferentemente do que busca fazer crer a apelante/autora,
não há se falar em nulidade da sentença, que, devidamente fundamentada na
ausência de prova dos danos, expressamente afastou a integralidade dos
pedidos formulados na petição inicial (e-STJ fl. 531).

Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente,
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte em vista do óbice da Súmula 7 do STJ.

Ilustrativamente:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO
MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 535,
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à
existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as
razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto
Documento eletrônico VDA54678303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: f03062e2-6c7e-4a15-bb86-d7133e5da31d

fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial."
[...]
5. Recurso Especial da municipalidade não provido e Recurso Especial da
Instituição Financeira parcialmente conhecido, apenas quanto à infringência ao
II, do CPC de 1973, e, nessa parte, não provido. (
art. 535,
REsp 1681153/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
08/10/2019,
18/10/2019)

RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO

TRIBUTÁRIO.

CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
DECISÃO EXTRA PETITA. AVERIGUAÇÃO. COMPARAÇÃO DE
PEÇAS
PROCESSUAIS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. A Corte a quo afastou a tese do recorrente de que a sentença seria extra
petita ao fundamento de que "a lide foi devidamente apreciada e julgada
dentro do que efetivamente pleiteado na petição inicial". Assim, a alteração
das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
fazendo atrair a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 487800/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
21/02/2017,
07/03/2017)

Em relação ao mérito, o Tribunal
concluiu que, "ausente a
a quo
comprovação dos fatos alegados na petição inicial quanto às alegadas falhas e
irregularidades na administração do saldo de PASEP devido ao
a
apelante/autor,
manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe" (e-STJ fl. 536).
Dessa forma, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, acerca da comprovação dos danos morais e da falha e irregularidades no serviço
e do nexo de causalidade, tal como colocadas essas questões nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
do STJ.
A questão acerca da aplicação do Tema 1.300 do STJ não comporta
análise, pois o Tribunal de origem, na decisão de admissibilidade recursal, negou
seguimento ao recurso especial no tocante a esse ponto (e-STJ fls.
).
753/755
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54678303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: f03062e2-6c7e-4a15-bb86-d7133e5da31d

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL EM RELAÇÃO À MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1.011/STF.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
REAPRECIAR A QUESTÃO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria sobre a
qual o tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do
recurso especial, tenha negado seguimento em razão da incidência do
Tema 1.011/STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.605.551/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
(Grifos
acrescidos)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIA
ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DE
TEMA REPETITIVO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Contra decisão de prelibação que, no Tribunal de origem, nega
seguimento a recurso especial, em virtude de aplicação de Tema
Repetitivo, somente cabe agravo interno, conforme o
I, b, e seu
art. 1.030,
§ 2o,
o
ambos do
c/c art. 1.021,
CPC/2015.
2. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.728.527/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
) (Grifos acrescidos).
10/4/2025.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: f03062e2-6c7e-4a15-bb86-d7133e5da31d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.082 / DF
Número Registro: 2025/0179289-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011209820248070010 7011209820248070010
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MAURILIO DE ARRUDA CARVALHO
ADVOGADO
: ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MAURILIO DE ARRUDA CARVALHO
ADVOGADO : ARTHUR CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR - TO008791
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
Documento eletrônico VDA55854381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: a85a4a52-322d-4465-b7a6-f71c79cd4711

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: a85a4a52-322d-4465-b7a6-f71c79cd4711